Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. DESENTRANHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante-ré, que se insurge contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam omissões no julgado, pois a alegação de cerceamento de defesa e o pedido de desentranhamento dos documentos colacionados pelo embargado foram devidamente apreciados, considerando as alegações das partes, as peculiaridades do caso e os dispositivos legais pertinentes.
4. O exame das razões expostas pela embargante evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.